Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ PONTES - CPF: 031.566.228-00 (EMBARGANTE), TAIANA GAVAZZONI - CPF: 594.815.601-04 (EMBARGANTE), DEMISTENES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 125.567.931-04 (EMBARGANTE), MARIZETE CORDEIRO DANTAS RIBEIRO - CPF: 271.540.331-34 (EMBARGANTE), ECLAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 544.110.689-15 (EMBARGANTE), SEVERINO AMULIO CORREIA DA SILVA - CPF: 774.017.351-72 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença extraído da Ação de Cobrança n. 0015615-02.2015.8.11.0041. No recurso original, os embargantes alegaram descumprimento da obrigação de fazer relativa à apresentação de extratos financeiros com os abatimentos de encargos moratórios. Sustentam, agora, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que as alegações seriam genéricas, pois, segundo argumentam, demonstraram objetivamente o descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao afirmar que as alegações dos embargantes são genéricas, não obstante a suposta demonstração objetiva de vícios nos documentos apresentados pelas agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, revelando incompatibilidade entre premissas ou entre a fundamentação e a conclusão.

O acórdão embargado reconhece que os agravantes não demonstraram, de forma objetiva e técnica, vícios concretos nos documentos apresentados pelas agravadas, limitando-se a alegações genéricas de descumprimento.

A argumentação dos embargantes busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

Inexistente a apontada contradição interna no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura contradição interna do acórdão a divergência entre a fundamentação adotada e a tese sustentada pela parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Alegações genéricas e desacompanhadas de demonstração técnica não infirmam a conclusão de cumprimento de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012373-92.2025.811.0000

ADEMIR LUIZ PONTES
e Outros X
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
e Outro.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto por
ADEMIR LUIZ PONTES E OUTROS
, contra a decisão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA e Outro
, mantendo inalterada
reconheceu o

cumprimento da obrigação de fazer imposta às executadas quanto à apresentação de extratos

financeiros indicativos dos saldos com os abatimentos devidos.

Para tanto,
s
ustentam os embargantes a existência de contradição no julgado, notadamente ao consignar que suas alegações seriam genéricas, quando, segundo argumentam, teriam demonstrado objetivamente que os documentos apresentados pelas agravadas não atenderiam aos parâmetros fixados no título executivo judicial, bem como às disposições contratuais entabuladas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a contradição apontada pelos embargantes.

O acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia e concluiu que os documentos apresentados pelas agravadas estavam em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial, consignando que as alegações de irregularidade formuladas pelos agravantes não foram acompanhadas de elementos objetivos e tecnicamente fundamentados que demonstrassem o alegado descumprimento.

A tentativa de reanálise da prova constante nos autos, sob a ótica dos embargantes, revela pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que extrapola os limites da via
aclaratória
. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar o julgado, sendo incabível seu manejo com fins infringentes, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na espécie.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025